Tribunal: TJDFT
Processo: 0720475-45.2020.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0720475-45.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VALDEMIR RODRIGUES, SOLANGE PEREIRA DA SILVA APELADO: FERNANDA KAROLINE CAMPOS SOARES D E S P A C H O Antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, esclareça o apelante ANTONIO VALDEMIR RODRIGUES, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca do teor da declaração de ID 68346352, já que em consulta ao sistema da Receita Federal, há informação de que as declarações dos anos de 2024 e 2023, ao menos, foram entregues e processadas, embora com saldo inexistente de imposto a pagar ou restituir (consulta em 18/2/2025 no site https://www.restituicao.receita.fazenda.gov.br/#/). Junte-se as referidas declarações entregues à Receita Federal, sob pena de indeferimento do pedido. Após, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator